Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-46.2022.8.11.0011
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000967-46.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Ferroviário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI DOS SANTOS - CPF: 621.556.521-00 (RECORRENTE), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), VIACAO JUINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.017.029/0002-18 (RECORRIDO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA. TRANSPORTE TERRESTE DE PASSAGEIRO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM.

AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO PREENCHIDO COMPROVANDO O EXTRAVIO.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
. No
caso
de
impugnação
,
cabe

ao

impugna nte o ônus de demonstrar que o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
, de
modo
que,
não

havendo

provas

neste

sentido
,
não

há
que se
falar

em

revogação
da
benesse
.
Justiça

gratuita

mantida
.

2.
Em

caso de extravio de bagagem de passageiro que utiliza

transporte

terrestre
, é
necessário

registro
de
reclamação

ao

término
da
viagem
, para
resguardar
o
direito
de
postular

eventuais

danos

sofridos
. Se
ausente
o
formulário

preenchido

pelo

passageiro

comprovando
o
extravio
de
sua

bagagem
,
não

há

como

reconhecer
a
prát
ica
de
ato

ilícito
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000967-46.2022.8.11.0011

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente
:
SUE
LI DOS SANTOS

Recorrido
:
VIACAO JUINA TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

SUELI DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face VIACAO JUINA LTDA - EPP.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
não

houve o extravio da bagagem da r eclamante
,
motivo

pelo

qual

ausente
a
conduta

ilícita
da
reclamada
, e
julgou

improcedente
a
reclamação
.

A parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
.
Em

resumo
,
asseverou
que
houve
a
troca
d
e sua

bagagem

por

outra
,
requerendo a reforma da senten ça para julgar

procedente

os

termos
da
ação

proposta
.

Contrarrazões

apresentadas

impugnando
a
gratuidade
da
justiça
e, no
demais
,
objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

de
volvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
m
iserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de

pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve

ser

mantido
o
deferimento
da
j
ustiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segunda

Câmara

Cível
,
Publicação
:
25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente
.

Embora a p
arte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declara
da,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais,
deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.202
2.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9
005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
,
bem

como

anexou

documentos
para
evidenciar

sua

hipossuficiência
(ID190101654/PJe2).
Dessa
forma,
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
,
razão
pela
qual

rejeito
a
preliminar
.

Extravio
de
bagagem

em

transporte

terrestre
.

Como
cediço
,
preconiza
o
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, que a
responsabilidade
da
transportadora
,
tanto
com
relação

ao

deslocamento

seguro
dos
passageiros
,
quanto
à
segurança
da
bagagem

ou

objetos

pessoais

transportados
,
enquanto

fornecedora
de
serviços
, é
objetiva
.

A
Resolução
no 4.432/14 da
Agência
Nacional de
Transportes

Terrestres

estabelece
entre
os

direitos
dos
passageiros
o de
receber

os

comprovantes
das
bagagens

transportadas
no
bagageiro
e
ser

indenizado

por

extravio

ou

dano
de
bagagem

transportada
no
bagageiro
(
inciso
III).

O
procedimento

em

caso
de
extravio
é
defino

pelo

artigo
74 do
Decreto

no 2.521/98,
vejamos
:

Artigo
74 - A
reclamação
do
passageiro

pelos

danos

ou

extravio
da
bagagem

deverá

ser

comunicada
à
transportadora

ou
a
seu

preposto

ao

término
da
viagem
,
mediante
o
preenchimento
de
formulário

próprio
.

Parágrafo

único
- As
transportadoras

indenizarão

os

proprietários
de
bagagem

danificada

ou

extraviada
no
prazo
de
até

trinta

dias

contados
da data da
reclamação
,
mediante

apresentação
do
respectivo

comprovante
,
cujo
valor de
indenização

será

estabelecido
pela
Agência
Nacional
de
Transportes

Terrestres
.

E
por

fim
, o § 2o do
artigo
8o da
Resolução
no 1.432/2006 da ANTT,
elenca

os

documentos

necessários
para o
pagamento
da
indenização

nos

casos
de
dano

ou

extravio
de
bagagem
:

Artigo
8o - A
transportadora

responde
pela
indenização

de
bagagem

regularmente

despachada
,
na
forma
desta

Resolução
,
até
o valor de 3.000 (
três
mil)
vezes
o
coeficiente

tarifário
, no
caso
de
danos
, e 10.000 (
dez
mil)
vezes
o
coeficiente

tarifário
, no
caso
de
extravio
.

[...]

§ 2o
A

reclamação
de
dano

ou

extra
vio

deverá

ser

feita
à
empresa

ou

ao

seu

preposto
,
obrigatoriamente

ao

término
da
viagem
,
onde
se
verifique
o
desembarque
do
passageiro
,
em

formulário

próprio

fornecido
pela
transportadora
, com
a

apresentação
dos
seguintes

documentos
:

I -
tíquete
da
bagag
em
;

II -
Bilhete
de
passagem
,
emitido

em

qualquer

formato

previsto

na

Resolução
no 4.282, de 2014,
correspondente
à
viagem

em
que se
verificou
o
extravio

ou
o
dano
da
bagagem
, no
caso
de
serviços

regulares
; e

III -
documento
de
identificação
do
passageir
o

proprietário
da
bagagem

danificada

ou

extraviada
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

não

registrou
a
comunicação
de
extravio
da
bagagem
junto à
parte

reclamada

em

formulário

próprio
,
ônus
que
lhe

cabia
.

Insta

destacar
, que
a

inversão
do
ônus
da
prova
é um
instituto
que serve para
facilitar
a
defesa
do
consumidor
,
porém

não o

exime
de
trazer

aos
autos
prova

mínima
de
seu

direito
(CDC, art. 6o,
inciso
VIII).

A
propósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CONSUMIDOR - EXTRAVIO DE BAGAGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DO CONSUMIDOR FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXTRAVIO DA BA
GAGEM E DA CONDUTA ILÍCITA DA RECLAMADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1-
Ainda
que se
trate
de
relação
de
consumo
,
restando

mesmo
que fosse
autorizada

a

inversão
do
ônus

probatório
,
não

está

a

autora

disp
ensada
de
produzir

prova

mínima

acerca
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
, a
teor
do art. 333, I, do CPC.
[...] 3- Na
ausência
de
qualquer

prova
documental
ou

testemunhal
,
mostra
-se
absolutamente

inviável
o
acolhimento
da
indenização

pretendida
,
impondo
-
s
e a

manutenção
da
sentença

proferida
.

(TJMT, 2a
Câm
.

Cív
.,
APC
no
107743/2015, Rel. Des.:
Sebastião
de
Moraes

Filho
, DJU 28/10/2015).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE A RESPEITO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - AUS
ÊNCIA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO DO EXTRAVIO DE BAGAGEM - IMUTABILIDADE, PORTANTO, DA DECISÃO GUERREADA EMBARGOS ACOLHIDOS (TJPR, 9a
Câm
.
Cív
.,
EMBDEC
no
0406942-5/01, Rel.: José Augusto Gomes
Aniceto
, DJU 18/09/2008).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS E BAGAGENS - EXTRAVIO DE BAGAGEM - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXTRAVIO - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO - [...] 3. No
contrato
de
transporte
de
passageiro
e
bagagem
, a
responsabilidade civil do transportador é objetiva e só

pode

ser

afastada

nos

casos
de
força

maior

ou
culpa
exclusiva
do
consumidor
(art. 734 do
Código
Civil). 4. O
extravio
de
bagagem

em

transporte

terrestre

caracteriza

defeito

na

prestação
do
serviço
e
está

sujeito
à
indeniza
ção

por

danos

materiais
e
morais
,
entretanto
,
embora

esteja

comprovado

nos
autos que
o

recorrido

firmou

contrato
de
transporte
com a
recorrente
para
o
trajeto
Rio/
Angra
(
fls
. 17),
tendo

juntado

aos
autos o
comprovante
de
bagagem
,
não
é
comum
que um
passage
iro

tenha

sua

bagagem

extraviada
e
não

faça
de
imediato

reclamação
junto à
empresa

transportadora

por

ocasião
do
desembarque
. 5.
Entendo
que, dos autos,
não

há

provas

suficientes
para
sustentar
as
alegações

constantes
da
petição

inicial
,
isto

porque
,
somen
te

bilhete
da
passagem
e um
comprovante
de
bagagem
,
por

si

sós
,
não

são

suficientes
para
embasar
um
pedido
de
condenação
,
até

porque
o
recorrido

não

apresentou

nenhuma

prova
de que
tenha

reclamado
do
extravio
da
bagagem
junto a
preposto
da
recorrente
. 6.
A
ssim
,
conheço
do
recurso
e
lhe

dou

provimento
para
reformar
a
sentença
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

por

absoluta

falta
de
provas
. 7.
Sem

custas
e
sem

honorários
(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.(
TJDF, 2a Tur. Rec., ACJ
no
0020127-78.2014.8.07.0007, Rel.:
Antônio

Fernandes
da Luz, DJU 10/02/2015).

Destaco
que a
simples

juntada
de
alguns
prints de conversa
não
é
suficiente
, per
si
, para
evidenciar
o
extravio
da
bagagem
,
nem

tampouco
é
hábil
a
comprovar

eventuais
bens e
pertences
que
efetivamente

estariam

den
tro
da mala.

Desse

modo
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
evidenciando

a

inexistência
de
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorár
ios

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

É
co
mo

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024